Tribunal: TJBA
Processo: 8000662-76.2019.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000662-76.2019.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: MILTON FEITOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS POR DECRETO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Brotas de Macaúbas, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 182/2017, o qual reduziu os subsídios do Vice-Prefeito, e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias conforme os valores fixados pela Lei Municipal nº 61/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à impossibilidade de redução dos subsídios de agentes políticos municipais por decreto do Poder Executivo, especialmente diante da alegação de necessidade de ajuste fiscal e adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do embargante relativa à necessidade de redução de despesas com pessoal em razão da crise fiscal e dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A decisão consignou que o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, impede a fixação de subsídios de agentes políticos em valor inferior ao estabelecido em lei.

6. O acórdão também destacou que o modelo constitucional de controle de despesas com pessoal, previsto no art. 169, da Constituição Federal, estabelece medidas sucessivas para adequação fiscal, sem autorizar a redução de vencimentos ou subsídios.

7. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A alegação de necessidade de ajuste fiscal não autoriza a redução de subsídios de agentes políticos por ato do Poder Executivo, diante do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV, e 169; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000662-76.2019.8.05.0184
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS
e embargado
MILTON FEITOSA JUNIOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator